Tribunal: TJES
Processo: 5001017-69.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO INTEGRAL DO APELO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento integral ao recurso de apelação do aqui embargante, deixou de se manifestar sobre a redistribuição dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado, ao dar provimento integral ao apelo e reformar a sentença, incorreu em omissão por não deliberar sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto ou questão a respeito do qual o órgão julgador deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, nos termos do inciso II do art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado deu provimento integral ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau e, com isso, alterando substancialmente a sucumbência, uma vez que o autor recorrente obteve êxito na totalidade dos pedidos.

5)
O julgado, contudo, permaneceu silente quanto à necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais decorrente da nova realidade processual.

6)
O saneamento do vício de omissão é medida que se impõe para integrar o acórdão e promover a condenação da parte embargada ao pagamento dos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido
para, sanando a omissão, condenar a parte embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, já considerada a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se omissão, sanável por embargos de declaração, a ausência de pronunciamento no acórdão sobre a redistribuição dos ônus da sucumbência quando o provimento integral do recurso de apelação implica alteração substancial do resultado da demanda.

2. O provimento integral do apelo, com a reforma da sentença, acarreta a necessária inversão dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.022, II.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001017-69.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO MENEGUELLE FRANCISCO

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO INTEGRAL DO APELO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento integral ao recurso de apelação do aqui embargante, deixou de se manifestar sobre a redistribuição dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado, ao dar provimento integral ao apelo e reformar a sentença, incorreu em omissão por não deliberar sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto ou questão a respeito do qual o órgão julgador deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, nos termos do inciso II do art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado deu provimento integral ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau e, com isso, alterando substancialmente a sucumbência, uma vez que o autor recorrente obteve êxito na totalidade dos pedidos.

5)
O julgado, contudo, permaneceu silente quanto à necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais decorrente da nova realidade processual.

6)
O saneamento do vício de omissão é medida que se impõe para integrar o acórdão e promover a condenação da parte embargada aos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido
para, sanando a omissão, condenar a parte embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, já considerada a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se omissão, sanável por embargos de declaração, a ausência de pronunciamento no acórdão sobre a redistribuição dos ônus da sucumbência quando o provimento integral do recurso de apelação implica alteração substancial do resultado da demanda.

2. O provimento integral do apelo, com a reforma da sentença, acarreta a necessária inversão dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.022, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Destinam-se o
s embargos de declaração
, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No caso, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado (ID 13362546), ao dar provimento integral ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, reformou a sentença de primeiro grau alterando substancialmente a sucumbência, visto que autor recorrente obteve êxito na totalidade dos pedidos.

Ocorre, contudo, que o acórdão permaneceu silente quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
, para, sanando o vício de
omissão
apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência,
condenar

a parte embargada no pagamento dos ônus sucumbenciais, cuja
verba honorária
fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação,
já considerando
o
disposto no § 11 do
art. 85 do CPC,
diante do desprovimento do apelo da recorrida
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.